Tribunal: TJDFT
Processo: 0734033-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.No caso, não se vislumbra, até o presente momento, irregularidade na documentação anexada pelo próprio demandante e eventual reconhecimento de vício do negócio jurídico demanda necessidade de melhor instrução, sob o contraditório e dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
5.A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6.A divergência de narrativas e a necessidade de dilação probatória impedem a concessão da tutela provisória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão 1340670, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12/5/2021.
• TJDFT, Acórdão 1332374, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 7/4/2021.